Tribunal: TJBA
Processo: 0000211-02.2014.8.05.0173
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000211-02.2014.8.05.0173 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MUNDO NOVO-BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO e outros Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 17 DA LEI 8.249/1991 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/2021. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. ADI 7042. RESTABELECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PESSOA JURÍDICA ATUANDO NA DEFESA DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO. REEXAME PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Cinge-se a controvérsia na legitimidade do Município de Mundo Novo para propor Ação Civil Pública, por suposto ato de improbidade administrativa, em face da competência exclusiva do Ministério Público para propositura da ação. O Juiz de origem considerou que o art. 3º da lei 8.429/1992, com as alterações legislativas introduzidas pela lei 14.230/2021, tornou a propositura da ação de legitimidade exclusiva do Ministério Público. Observa-se, no entanto, que o dispositivo legal citado pelo julgador a quo não traz qualquer relação com o tema, na verdade o dispositivo que trata da legitimidade alegada pelo magistrado é o art. 17 da 8.429/1992, que como advento da lei 14.230/2021, passou a vigorar com a seguinte redação: Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. A douta Procuradoria de Justiça pugna pelo reforma da sentença porquanto precedente vinculante do STF reconheceu a inconstitucionalidade do nova redação do artigo, para restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa. No mesmo sentido se firma a jurisprudência do TJBA. Assim, a despeito do desinteresse do Ministério Público no prosseguimento da ação, o Município, que atua em defesa de seu patrimônio, detém a legitimidade para propositura da ação, na forma do precedente vinculante do STF, de forma que se revela errada a premissa adotada pelo julgador de origem. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Trata-se de reexame necessário se sentença proferida em sede de Ação Civil Pública tendo como Parte autora o Município de Mundo Novo, e como Parte Demósthenes Soares Dos Santos Filho. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do Voto da Relatora.